Tribunal: TJDFT
Processo: 0702314-66.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONHECIMENTO EM CARÁTER DE EXCEÇÃO. ATO COATOR. DECISÃO CONCESSIVA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TERATOLOGIA. IRREVERSIBILIDADE. RISCO DE GRAVE PREJUÍZO À PARTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Trata-se de mandado de segurança interposto contra ato judicial da Exma. Juíza de Direito Erika Souto Camargo que, nos autos de no 0713034-11.2023.8.07.0006, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, concedeu antecipação de tutela, para determinar que a ora impetrante restabeleça a reserva no RES076509-2449, nos exatos termos contratados, sem qualquer custo adicional, sob pena de multa equivalente ao valor da compra, R$ 3.939,59 (três mil novecentos e trinta e nove reais e cinquenta e nove centavos), sem prejuízo de indenização a título de perdas e danos. A impetrante sustenta, em brevíssima síntese, que não possui relação jurídica direta com o autor da demanda e que a reserva foi feita através de agência de viagens intermediária, 123 Viagens e Turismo LTDA, com a qual também não ostenta vínculo direto. Afirma que, via sistema, recebeu o pedido de reserva e também o seu pedido de cancelamento, ambos partindo da agência de turismo ViagensPromo Pacotes, que sem ingerência sua, disponibilizou acomodações em hotéis da primeira à 123 VIAGENS E TURISMO, para comercialização aos consumidores finais, resultando no problema ora enfrentado. Sustenta que não recebeu os valores pagos pelo consumidor e que a concessão da antecipação de tutela, em casos como o presente, tem potencial para causara vultoso prejuízo com a propositura de inúmeras outras demandas idênticas. Pede a concessão da liminar para suspender a obrigação de restabelecimento da reserva. A liminar foi concedida. Informações prestadas. O autor do processo de origem interpôs agravo interno contra a decisão que concedeu a liminar.
II. Por ocasião do deferimento da liminar, foi exposto que “O mandado de segurança é um instrumento jurídico, cuja finalidade é proteger direito líquido e certo, ou seja, provado por documentos, que tenha sido violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Considerado um remédio constitucional, está previsto nos incisos LXIX e LXX do artigo 5o da Constituição Federal de 1988 e foi regulamentado pela Lei 12.016/09, editada para trazer as regras e normas pertinentes ao uso do mandado de segurança individual ou coletivo. Há muito comungo do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. Confira-se: "A hipótese sub judice encontra perfeito enquadramento em precedente do STF ao decidir sobre a inadmissibilidade do mandado de segurança no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais por conta do rito especial e sumaríssimo, que peculiariza o processo da nova forma de jurisdição estabelecida pela Lei n. 9.099/95”. (RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, Julg. 20/5/2009. Repercussão Geral - Mérito DJe- 148, Divulg. 06/8/2009). Não obstante, neste caso concreto e em caráter de exceção, o presente Mandado de Segurança merece conhecimento. Conforme jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RMS 46.513/SP), para além dos pressupostos da impetração do "mandamus" contra ato judicial, exige-se a comprovação: (i) da inexistência de recurso adequado à impugnação do "decisium"; e (ii) do caráter teratológico da decisão, por saltante ilegalidade ou abuso de poder A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. É justamente por isso, ou seja, em face da impossibilidade de recorrer, que a concessão de antecipação de tutela no âmbito dos Juizados Especiais deve ser vista como caráter de exceção, apenas em casos gravíssimos e quando houver risco de perecimento do direito. E esse não é o caso dos autos, daí a existência da teratologia na decisão. Isso porque, a par de toda a discussão acerca da solidariedade dos prestadores de serviço estipulada pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme arts. 7o, 14, 18 e 34, essa disposição legal não afasta a possibilidade de análise isolada das condutas das partes para atribuição da responsabilidade pelos danos suportados. Cumpre observar que, quanto ao nexo causal, a teoria adotada pela maior parte da doutrina e jurisprudência é a teoria da causalidade direta e imediata (art. 403/CC). Essa teoria afirma que existe nexo de causalidade apenas quando o dano é efeito necessário de uma causa, quando decorre direta e imediatamente da ação ou omissão do agente. No caso dos autos, prima facie, verifica-se que a impetrante não ostentou relação jurídica direta com a parte autora da ação, apenas recebendo solicitações de reserva e posterior cancelamento de pessoa jurídica intermediária (123 Milhas). Não houve qualquer ação ou omissão sua que pudesse dar lastro ao dano que o consumidor suportou com o cancelamento. A impetrante não recebeu o pagamento pelas reservas e está na iminência de ser obrigada, por ato judicial irrecorrível, a hospedar os consumidores sem a necessária contraprestação. Veja-se, inclusive, que a concessão da antecipação de tutela esgotou o objeto da ação, tendo nítido caráter definitivo. Além disso, é evidente o perigo da irreversibilidade da medida, uma vez que, ainda que a ação seja julgada improcedente, as dificuldades de se reaver o valor da hospedagem são existentes. Por outro lado, a própria parte autora evidenciou em sua petição inicial que o hotel ainda tem quartos disponíveis para reserva, sendo plenamente possível que faça uma nova reserva, ainda que por valor maior, e a situação patrimonial seja resolvida no curso da demanda. Ante o exposto, presentes os requisitos legais e com amparo no art. 7o, III, da Lei 12.016/09 c/c art. 67, II, do RITRT, CONCEDO a liminar para que seja suspenso, até o julgamento da segurança, o ato coator que impôs à impetrante o restabelecimento da reserva RES076509-2449. Determino, outrossim, o prosseguimento do processo de origem em seus ulteriores termos, independentemente do julgamento de mérito deste writ.”
III. Após o regular processamento deste Mandado de Segurança, não se verifica nos autos razões para modificar o entendimento exposto, razão pela qual a segurança deve ser concedida, a fim de suspender o ato coator, sem prejuízo do julgamento de mérito dos autos de no 0713034-11.2023.8.07.0006.
IV. Mandado de Segurança CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.
V. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.